Tribunal: STF
Processo: ARE 1376059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUTOS EM APENSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de injúria e difamação constantes dos autos em apenso, com base na pena em abstrato, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela perda do direito de punir do Estado.



    2 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DA LEI N. 13.964/2019. RÉU CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes do STF e do STJ.



    3 - DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. A competência penal para julgar os crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento está afeta ao juízo Estadual, não sendo apta a deslocá-la a previsão de que o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munições sejam precedidos pelo Ministério da Justiça. Apenas as condutas que ofendam diretamente os bens jurídicos elencados pelo artigo 109, inciso I, da Carta Magna, justificam o limite de atuação da Justiça Federal.



    4 - ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DO FATO COMPROVADAS. Mantém-se a condenação do agente pelo crime de porte de arma de fogo, se da prova coligida extrai-se demonstrada a materialidade e autoria delitiva. 



    5 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA. INOCORRÊNCIA. Não há falar em desclassificação da conduta para a posse de arma de fogo, se da prova extrai-se que o réu portava arma no interior de seu veículo fora de sua residência.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 8, e-doc. 10). 



    O Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República, ao afastar “a possibilidade de retroação e incidência imediata do benefício versado no art. 28-A do CPP, a fim de possibilitar sejam os autos remetidos ao órgão ministerial com ofício no primeiro grau de jurisdição para que este possa avaliar a possibilidade, ou não, da aplicação do acordo de não persecução penal” (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    O agravante sustenta que “não há necessidade de reanálise de provas, sendo que o objeto do Recurso Extraordinário é de direito puro, impondo-se o seu recebimento e regular processamento, razão pela qual, em busca da prestação jurisdicional perfeita, trouxe a matéria ao Supremo Tribunal” (fl. 10, e-doc. 18). 



    Argumenta que “O que se busca é tão somente que, acompanhando a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, os autos fossem remetidos ao órgão ministerial de ofício em primeiro grau a fim de avaliar a possibilidade de incidência do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do CPP. Porém, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás refutou essa possibilidade, ao entendimento de que já havia se encerrado a prestação jurisdicional em primeiro grau, com a condenação do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “a fim de reformar o decisum impugnado, julgando-o, conjuntamente com o Recurso Extraordinário, o qual também deverá ser conhecido e provido para reconhecer a negativa de vigência ao art. 5º, inciso XL da Constituição Federal de 1988, reconhecendo a possibilidade de retroação e incidência imediata do acordo de não persecução (artigo 28-A do CPP) no caso em tela, determinando, por conseguinte, sejam os autos remetidos ao órgão ministerial com oficio no primeiro grau de jurisdição para que ofereça a proposta de acordo de não persecução penal” (fl. 26, e-doc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do agravo (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Segunda Turma do Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela não aplicação da propositura do acordo de não persecução penal, em razão do momento processual inadequado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Ainda a guisa de preliminar, não merece prosperar o pedido do apelante constante na petição de movimentação 19, de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019.



    Isso porque, consoante entendimento adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, bem como pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos.



    A propósito: 



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (STF – 1ª Turma, HC 191464 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em 11/11/2020, publi. 26/11/2020). (...)



    Na hipótese, já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, inclusive, afastada está a possibilidade de aplicação de referido instituto despenalizador” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    6. Na espécie, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acordão impugnado.



    Ainda que no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tenha-se despachado que a retroatividade da norma seja questão afeita à interpretação constitucional (DJe 24.9.2020), este Supremo Tribunal continuou tratando a matéria como infraconstitucional e assentou que o momento da propositura esgota-se na fase pré-processual. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    Confiram-se decisões nas quais se enfatiza que o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal esgota-se na fase pré-processual: ARE n. 1.371.956/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora